Tribunal: TJDFT
Processo: 0719217-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.
Ainda que omissa a sentença quanto à incidência dos juros moratórios, por seu caráter acessório, integram o principal, estando implicitamente presente no pedido (STF - 254), não caracterizando esta inclusão em ofensa a coisa julgada.